Tribunal: TJMT
Processo: 0022470-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022470-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO R DE OLIVEIRA - CPF: 353.710.481-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DO AUTOR
PREJUDICA
DO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos
pelas partes
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.845,00, calculado mediante aplicação proporcional da Tabela da SUSEP. O autor desenvolveu tendinopatia do músculo supraespinhal, tenossinovite bicipital no ombro esquerdo e tendinite no tornozelo em razão de suas atividades laborais, requerendo o pagamento integral da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente no valor de R$ 45.520,00. A seguradora sustenta ilegitimidade passiva e ausência de cobertura para doença ocupacional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade passiva, considerando a vigência da apólice e a data de consolidação da invalidez; (
ii
) estabelecer se a invalidez permanente decorrente de doença ocupacional progressiva e degenerativa e
ncontra-se
coberta pela garantia de Invalidez Permanente por Acidente, que prevê cobertura apenas para eventos súbitos, externos, involuntários e violentos; (
iii
) determinar se a interpretação favorável ao consumidor autoriza a criação de cobertura não pactuada, afastando cláusulas de exclusão expressas.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada porque a data relevante para fins de cobertura
consistiu quando da
consolidação da invalidez, e não o início dos sintomas, tendo o laudo pericial atestado que as lesões se consolidaram em 2013, durante a vigência da apólice.

4. O contrato de seguro prevê cobertura para Invalidez Permanente por Acidente, definindo acidente pessoal como evento com data caracterizada, exclusivamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física.

5. As Condições Gerais do seguro excluem expressamente da cobertura as doenças profissionais, lesões por esforços repetitivos, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e lesões por trauma continuado, ainda que causadas, provocadas ou agravadas por acidente.

6. O laudo pericial constatou que a invalidez decorre de doenças crônicas degenerativas complicadas pela atividade laboral com risco ergonômico, não havendo registro de evento súbito, externo e traumático.

7. A interpretação favorável ao consumidor não autoriza a criação de cobertura não pactuada, sob pena de desvirtuar a essência do contrato de seguro, que se funda na predeterminação de riscos.

8. A equiparação legal prevista na legislação previdenciária, que equipara doença ocupacional a acidente de trabalho, não se aplica automaticamente aos contratos privados de seguro, sob pena de violação aos princípios da autonomia privada e do equilíbrio atuarial.

9. A Circular SUSEP estabelece que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente para fins de seguro privado.

10. O dever de informação sobre cláusulas limitativas em contratos de seguro de vida em grupo recai exclusivamente sobre o estipulante, conforme orientação jurisprudencial consolidada
no TEMA 1112 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso do autor
prejudica
do. Recurso da seguradora provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:"1. A invalidez permanente decorrente de doença ocupacional progressiva e degenerativa, ainda que equiparada a acidente de trabalho pela legislação previdenciária, não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto em contrato de seguro privado, que exige evento súbito, externo, involuntário e violento. 2. A interpretação favorável ao consumidor não autoriza a criação de cobertura não pactuada, devendo ser respeitada a predeterminação de riscos inerente ao
contrato de seguro. 3. A legislação previdenciária não se aplica automaticamente aos contratos privados de seguro, que possuem natureza e finalidade distintas do regime previdenciário público. 4. Em contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre cláusulas limitativas recai exclusivamente sobre o estipulante
(Tema 1112 do STJ)
. 5. Cláusulas de exclusão expressa de cobertura para doenças ocupacionais e lesões por esforços repetitivos são válidas e encontram respaldo no princípio da autonomia privada e na regulamentação da SUSEP."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

e por

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS
S/A
,
contra a sentença proferida na
A
ção
de
Cobrança
de Indenização Securitária,

que julgouparcialmente procedentesos pedidos formulados na inicial
para condenar a seguradora
ao pagamento de indenização securitária no valor deR$ 2.845,00 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (12.06.2012), respectivamente, além
d
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID
328246374
).

A seguradora
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, opôsembargos de declaração(ID 328246376) alegando a ocorrência de omissões quanto à

inaplicabilidade da Lei 8.213/91
,
a
distribuição das custas processuais e honorários sucumbenciais e
ao
termo inicial dos juros e correção monetária,
o qual foi rejeitado
(ID
328246385
)
.

A parte autora também opôsembargos de declaração(ID 328246377)
sustentando a ocorrência de
omissão
e
contradição quanto ao índice e termo inicial da correção monetária, sustentando que deveria incidir desde a contratação pelo IGPM/FGV,
o qual foi rejeitado
(ID 328246385).

Inconformados
,
interpuseram recurso de apelação, conforme as razões a seguir.

Recurso do Autor – CARLOS
ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

O autor
defende
em suas razões recursais (ID
328246387
)
que, embora as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual de carteiro é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral
de
R$ 45.520,00
(quarenta e cinco mil quinhentos e vinte reais).

Assevera
que não teve acesso às limitações contratuais no ato da contratação, não havendo assinatura ou rubrica nas Condições Gerais que demonstre sua ciência sobre a Tabela da SUSEP
, situação que
impossibilita a sua aplicação
, conforme a regra do art. 46 e art. 54, § 4o, ambos do CDC e Tema 1.112 do STJ.

Alega que o laudo pericial atestou sua incapacidade definitiva para a profissão de carteiro, o que justifica o pagamento integral da indenização securitária por caracterizada a invalidez permanente por acidente.

A
firma
ainda
que a correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, com base na Súmula 632 do STJ, utilizando-se o índice IGPM/FGV, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Pu
gna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada
de modo
a condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária em sua integralidade, com incidência da correção monetária desde a contratação do seguro pelo índice IGPM/FGV, além de que sejam majorados os honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
328246394
).

Recurso da Seguradora -
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

A seguradora
alega
, preliminarmente,
n
as razões recursais
(ID
328246390
)

sua ilegitimidade passiva
ad causam
ao argumento de que a apólice de seguro de vida em grupo
teve vigência exclusivamente no período de 01/01/2013 às 24h00 até 01/01/2014
às 24h00, enquanto a doença autoral se iniciou em 2012
e a adesão do autor ao seguro se deu apenas em 26/08/2014, ou seja, período em que não havia rela
ção contratual vigente
.

Assim, requer o provimento do recurso para que a preliminar de ilegitimidade passiva seja reconhecida,
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que o autor contratou garantia para invalidez permanente por acidente – IPA,
tendo o laudo pericial constatado que
a invalidez d
o autor foi
decorrente
de doença ocupacional
e não
de acidente pessoal, situação que afasta a cobertura pretendida
, pois os contratos de seguro não admitem interpretação
extensiva dos riscos segurados
.

Defende a inaplicabilidade da Lei
Previdenci
ário no
8.213/91 ao seguro privado, invocando a Circular
da
SUSEP
no
302/2005,
o
art. 5o, parágrafo único,
art.
757 e
art.
760 do CC
, além de citar
precedente
deste Tribunal de Justiça afastando a cobertura em caso idêntico envolvendo LER/DORT
.

Aduz que as
cláusulas contratuais estão em consonância com as determinações da SUSEP e que o dever de informação em seguro coletivo
recai
exclusiv
amente sobre
do estipulante
, conforme o Tema
1.112 do STJ
, inexistindo assim
qualquer abusividade nas cláusulas contratuais.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que
os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes
, com a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbencial em sai integralidade.

Não sendo acolhidas as teses defensivas requer
a redistribuição do ônus sucumbencial
vez q
ue o autor
sucumbiu em 93,75% do pedido, pois requereu
R$ 45.520,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e vinte reais) e obteve apenas R$ 2.845,00 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais)
, devendo incidir sobre o parágrafo único do art. 86 do CPC, com a inversão do ônus sucumbencial já que a seguradora decaiu em menor parte.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
328246395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia se refere
, preliminarmente,
à
suposta ilegitimidade passiva da seguradora e, no mérito,
à
existência
ou não de
cobertura
,
a possibilidade de aplicação da Tabela da Susep
, termo inicial e índice de aplicação da correção monetária e
a
distribuição do ônus
de
sucumbência.

1. Preliminar – Ilegitimidade Passiva

A
seguradora sustenta sua ilegitimidade passiva
,
ao argumento de que

a apólice garantida por ela teve vigência apenas entre
01/01/2013 e 01/01/2014
,
enquanto a doença do autor teve início
em 2012 e
que a adesão se deu apenas
em 26/08/2014.

R
azão não assiste à apelante.

Isso porque
,
não se deve levar em consideração a data de início dos sintomas apresentados pelo autor, mas sim
a data do sinistro, qual seja, o momento em que a invalidez se consolido
u
.

Neste sentido, contata-se que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que
as lesões se consolidaram em
no ano de 2013 após a alta médica
definitiva
, sendo o autor afastado pel
o
INSS
,
período
este
compatível com a vigência da apólice
(ID
328246360
)
.

O laudo pericial ainda indicou a existência de
nexo causal entre a atividade laboral exercida ao longo
dos
anos
como agente dos correios
e o quadro clínico apresentado
(ID
328246360
)
.

Por sua vez, a
documentação do INSS (ID
328245426
) demonstra afastamentos e concessão de benefício previdenciário durante o período de vigência da apólice, corroborando a tese de que o sinistro (invalidez consolidada) ocorreu quando havia cobertura vigente.

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiv
a e passo a análise do mérito
.

2. Mérito - Cobertura

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o
CDC
em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Contudo, a interpretação favorável ao consumidor não autoriza a criação de cobertura não pactuada, sob pena de desvirtuar a própria
essência do contrato de seguro, que se funda na predeterminação de riscos
, conforme prevê o art. 757 e o art. 760, ambos do CC.

Partindo dessa premissa, há que se verificar
se o seguro de vida em grupo contratado pelo autor possui cobertura
para
invalidez decorrente de doença ocupacional
ou se há previsão a equiparando a acidente de trabalho, pois
a existência de

invalidez permanente decorrente de atividade laboral resta incontroversa.

No caso em tela,
constata-se que o seguro de vida em grupo possui cobertura para
(ID
328245432):

a) Morte;

b) Morte Acidental;

c) Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA);

d)
Assistência Funeral Familiar;

e) Auxílio Funeral;

A
s Condições Gerais do seguro
para Invalidez
Permanente
Total ou parcial por Acidente – IPA, prevê
que a cobertura será devida para os casos em que o segurado
se tornar
inv
á
lido de forma permanente
,
em razão de lesão física causada por acidente pessoal coberto (ID 328245432).

Na sequência
,

as Condições Gerais do seguro estabelecem
que o acidente pessoal restará caracterizado quando decorrente de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito
,
involuntário, violento
e causador de lesão física, que, por si só
e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha condições de deixar o segurado inv
á
lido
(ID 328245432).

Consta ainda expressamente nas Condições Gerais do seguro que
não se enquadra no conceito
de acidente pessoal as doenças
quaisquer que sejam as causas, tampouco as profissionais
e/ou decorrentes de esforços repetitivos como LER, doenças
osteomusculares, DORT ou similares
, conforme imagem a seguir
(ID 328245432).

Da imagem acima verifica-se
ainda
que há previsão expressa dos riscos excluídos no caso d
e cobertura por Invalidez Permanente Total ou parcial por Acidente – IPA
, quais sejam,
lesões por esforços repetitivos, doenças osteomusculares
relacionadas ao trabalho (DORT), lesão por trauma continuado ou contínuo (LTC)
e demais doenças ou lesões
similares, assim como a doenças profissionais
, ainda que causadas, provo
cadas, desencadeadas ou agravadas po
r
acidente.

Desta forma, diferentemente do que
constou na sentença verifica-se
que não há na apólice
,
nas condições gerais ou no termo de adesão

previsão contratual para a hipótese narrada nos autos
ao contrário há previsão expressa de ausência de cobertura
para
invalidez decorrente da atividade laboral.

Assim, evidente que

a cobertura para a hipótese de invalidez permanente por acidente

se refere exclusivamente

à
invalidez permanente total ou parcial do segurado em razão de causas exclusivamente acidentais caracterizada como evento com data definida, exclusivamente externo, súbito, involuntário e violento, aptos a causar lesão física que resulte na invalidez, motivo pelo qual a sentença proferida pelo juízo condutor do feito
há
que ser reformada
.

No caso,
a
invalidez apresentada pelo apelante
decorreu
da sua atividade laborativa e
havendo cláusula prevendo expressamente que não há cobertura securitária para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, evidente
a ausência de cobertura
.

Além disso, a alegada equiparação prevista na legislação previdenciária no 8.213/1991 não se aplica
de forma automática aos contratos privados de seguro, sob pena de violação aos princípios da autonomia privada, da predeterminação de riscos e do equilíbrio atuarial do fundo securitário.

E não há que se falar em inobservância ao dever de informação com relação às cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, tampouco com relação ao alegado desconhecimento das Condições Gerais, pois referida responsabilidade sobre o repasse de tais informações aos segurados recai sobre a estipulante
,
por tratar-se de seguro de vida em grupo.

A propósito, este é o entendimento pacificado acerca do
dever de informação nos contratos de seguro em grupo, conforme o
TEMA 1.112 DO STJ
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DAINDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas
originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.).

Portanto, tendo sido realizada perícia judicial que constatou de forma inequívoca que a invalidez apresentada pelo apelante é decorrente de doença ocupacional de caráter progressivo e degenerativo, e havendo cláusula expressa prevendo que não há cobertura securitária para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, a
irresignação da seguradora há que se acolhida para reformar a sentença e
julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado causa, nos termos do § 2odo art. 85 do CPC
, respeitada a gratuidade judiciária
.

No mais, dou por prejudicado o recurso interposto pelo autor.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026